Tribunal: TCU
Processo: 023.922/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a pedido de reexame em face de deliberação que apreciou Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) destinada a avaliar a regularidade da aplicação de recursos provenientes da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 422/2020-TCU-Plenário , proferido em pedido de reexame, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, de forma a conferir ao subitem 9.1. do Acórdão 422/2020-TCU-Plenário a seguinte redação: "9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a excluir os subitens 9.1.1.1., 9.1.1.7. e 9.3.1.1., e a conferir aos subitens 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.2.1.2 e 9.2.1.3 do Acórdão 3162/2016-TCU-Plenário as seguintes redações:" 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.